Tribunal: TJDFT
Processo: 0709806-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709806-60.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: IDEK EUSTAQUIO FAUSTINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO IDEK EUSTAQUIO FAUSTINO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assevera que houve negativa de prestação jurisdicional. Defende a não incidência do enunciado 280 da Súmula do STF. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do Corte Suprema, por entender que não há deficiência na fundamentação de seu recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004